Tribunal: TJDFT
Processo: 0735169-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0735169-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDSON REIS DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora /recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA PELO SUS. PRIORIDADE VERDE. NÃO URGENTE. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA OU SAÚDE. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor cirurgia de PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA METÁFISE TIBIAL, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Requer que seja determinada a realização da cirurgia no prazo de 5 (cinco) dias. 2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988; no mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental; disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 3. Nos termos do Enunciado N.o 93 da III Jornada de Direito da Saúde no CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A solicitação do recorrente foi inserida no SISREG III em 27/10/2021, com prioridade clínica verde – atendimento não urgente. 4. Na hipótese, não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação; o que existe é um sistema de saúde precário. A atuação do Poder Judiciário é secundária, supletiva, não podendo substituir a do Poder Executivo, a não ser em casos extremos, em que se comprove grave risco à saúde ou à vida do jurisdicionado. O relatório médico não aponta a gravidade do pedido, não restando evidenciada a necessária urgência a subsidiar a inobservância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação cirúrgica; embora o recorrente esteja aguardando por prazo excessivo, o acolhimento do seu pedido implicaria em violação ao princípio da isonomia, resultando em alteração da ordem de preferência de outros pacientes que apresentam quadro de saúde mais grave, uma vez que o recorrente está classificado como prioridade verde - não urgente. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos n.o 1639020 e 1249749. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados, por equidade, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC/2015, diante da gratuidade de justiça concedida. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 196 e 198, II da CRFB, porquanto para garantir o acesso à saúde cuja reponsabilidade civil é do Estado há a necessidade de se estabelecer prazo mínimo para cumprimento da sentença prolatada, o que não foi feito. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (arts. 196 e 198, II da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o Acórdão recorrido estabeleceu que “na hipótese, não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação; o que existe é um sistema de saúde precário. A atuação do Poder Judiciário é secundária, supletiva, não podendo substituir a do Poder Executivo, a não ser em casos extremos, em que se comprove grave risco à saúde ou à vida do jurisdicionado. O relatório médico não aponta a gravidade do pedido, não restando evidenciada a necessária urgência a subsidiar a inobservância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação cirúrgica; embora o recorrente esteja aguardando por prazo excessivo, o acolhimento do seu pedido implicaria em violação ao princípio da isonomia, resultando em alteração da ordem de preferência de outros pacientes que apresentam quadro de saúde mais grave, uma vez que o recorrente está classificado como prioridade verde - não urgente. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos n.o 1639020 e 1249749.” Apreciar o grau de prioridade na realização de procedimentos a justificar imposição de prazo para cumprimento, implica revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do Apelo Extremo, consoante enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais pontos, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal